Tribunal: TJSP
Processo: 1070944-69.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de bagagem no retorno da passageira - Dano moral que prescinde de prova - Sentença de improcedência - Apelação da autora – Danos morais da espécie "in re ipsa" - O fato de a falha na prestação do serviço ter ocorrido no retorno influencia, apenas, no arbitramento do "quantum" – Valor da indenização que deve atender aos

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de bagagem no retorno da passageira - Dano moral que prescinde de prova - Sentença de improcedência - Apelação da autora – Danos morais da espécie "in re ipsa" - O fato de a falha na prestação do serviço ter ocorrido no retorno influencia, apenas, no arbitramento do "quantum" – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Montante de R$ 5.000,00 fixado, ante as especificidades do caso – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.